Tribunal: TJDFT
Processo: 0733238-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame da matéria.

2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.